Tribunal: TJMT
Processo: 1011548-84.2017.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011548-84.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE APARECIDO BEVILAQUA - CPF: 440.950.239-53 (APELANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP - CNPJ: 18.007.094/0001-96 (APELADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), LUCIANA MARCOLIN - CPF: 031.058.041-29 (ADVOGADO), MARIANA MARCOLIN - CPF: 058.590.249-67 (ADVOGADO), IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP - CNPJ: 18.007.094/0001-96 (APELANTE), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), JORGE APARECIDO BEVILAQUA - CPF: 440.950.239-53 (APELADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. IMPOSSIBILIDADE NA FASE EXECUTIVA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de abandono da causa por parte do exequente, que permaneceu inerte mesmo após intimação para dar prosseguimento ao feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão configurados os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa na fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, é aplicável exclusivamente à fase de conhecimento, não sendo cabível na fase de cumprimento de sentença.

4.

A fase executiva possui disciplina própria quanto à extinção do feito, nos termos do art. 924 do CPC, que não contempla o abandono da causa como hipótese autorizadora da extinção da execução.

5.

Na hipótese de inércia do credor na fase executiva, o procedimento adequado é a suspensão e o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921 do CPC, até que ocorra alguma das hipóteses previstas no art. 924, como a satisfação da obrigação ou a prescrição intercorrente.

6.

A extinção indevida do feito, sem resolução do mérito, apenas transferiria o ônus ao credor de ajuizar nova ação para satisfação do crédito, em afronta aos princípios da primazia da decisão de mérito, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC é incabível na fase de cumprimento de sentença.

2.

O abandono da causa não constitui hipótese legal de extinção da execução, devendo o processo ser suspenso e arquivado provisoriamente em caso de inércia do credor.

3.

A anulação da sentença que extingue indevidamente o processo na fase executiva preserva os princípios da primazia da resolução do mérito, da economia processual e da efetividade jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JORGE APARECIDO BEVILAQUA
em face da sentença de id. 274943490, que julgou extinto o Cumprimento de Sentença promovido pelo Apelante em desfavor de
IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP
, ante o abandono de causa.

A Apelante alega, inicialmente, que a decisão agravada incorreu em grave equívoco ao extinguir a fase de cumprimento de sentença por abandono da causa, sendo inaplicável o artigo 485, III, do CPC à fase executiva, a qual é regida pelo artigo 924 do mesmo diploma legal.

Sustenta que, por tratar-se de cumprimento de sentença e, portanto, de execução de título judicial, não é cabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, devendo em caso de inércia aplicar-se o artigo 921 do CPC, com a determinação de suspensão ou arquivamento provisório do feito.

Aduz que não houve intimação pessoal válida do exequente para dar andamento ao feito, como exige o §1º do artigo 485 do CPC.

Afirma que permanece domiciliado no mesmo endereço indicado na inicial e que o mandado de intimação não logrou êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, como ausência momentânea ou falha na entrega postal, não tendo havido qualquer mudança de endereço sem comunicação ao juízo.

Aponta que a extinção do feito por abandono processual depende de requerimento expresso da parte adversa, conforme o artigo 485, §6º, do CPC, bem como a Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu no presente caso, tornando a decisão nula de pleno direito.

Assim, requer:

a) seja dado provimento ao presente recurso a fim de ser reformada a sentença monocrática, anulando-a, determinando-se que os autos tenham o seu regular prosseguimento, invertendo-se o ônus da sucumbência e majorando-se os honorários na fase recursal;

b) por fim, alternativamente, em caso de manutenção da sentença extintiva, que seja então excluída a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência tendo em vista que não houve qualquer resistência nessa fase processual da parte apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 274945350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser dirimida é verificar se estão configurados os requisitos para a manutenção da sentença de extinção do processo por abandono, fundamentada no artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Conforme se verifica dos autos, fora prolatada sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (id. 274943490) nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o Exequente, ora Apelante, permaneceu inerte ao ser intimado a dar prosseguimento ao feito, configurando o abandono de causa.

Contudo, verifica-se que o processo em comento se encontra em fase de cumprimento de sentença, de modo que não é cabível nesse momento processual a aplicação das hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil.

Neste ponto, consoante dispõe o artigo 924 do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Assim, o abandono de causa em tese praticado pelo Recorrente não está incluído nas hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que
“na hipótese de inércia do Credor na fase executiva, o procedimento adequado é a suspensão e o arquivamento provisório do processo, conforme prevê o art. 921 do CPC, sendo a extinção da execução permitida apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 924 do CPC”
(N.U 1000251-72.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

Em casos como o presente, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se caracterize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.
(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA NÃO ADMITE A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924 DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.
(N.U 0003709-86.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa no cumprimento de sentença. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC, é aplicável exclusivamente à fase de conhecimento, não sendo cabível na fase de cumprimento de sentença. 4. Na hipótese de inércia do credor na fase executiva, o procedimento adequado é a suspensão e o arquivamento provisório do processo, conforme prevê o art. 921 do CPC, sendo a extinção da execução permitida apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 924 do CPC.
(...). (N.U 1000251-72.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024). (Destaquei).

Registra-se que a extinção do feito na forma em que foi decida apenas faria com que a parte Recorrente ajuizasse nova ação para satisfazer seu crédito, adimplindo novamente com custas processuais, em detrimento dos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025